Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação Criminal. Crime Contra a Dignidade Sexual. Estupro de vulnerável. Art. 217-A do cp. Autoria E Materialidade. Comprovadas. Elementos probatórios firmes e robustos. Dosimetria Penal. Adequação. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante pela prática da conduta prevista no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem arbitramento de valor indenizatório.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estupro de vulnerável pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. Razões de decidir
3. As provas dos autos sustentam a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 3.1. Essa circunstância constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação. 3.3. No presente caso, o depoimento da vítima em juízo é, deveras, coerente, coeso e rico em detalhes, acerca dos fatos praticados pelo réu, seja quanto à violência sexual, seja quanto às circunstâncias em que realizada, no que converge com os demais elementos probatórios.
4. Merece repúdio a exposição da vida privada da vítima, utilizada nestes autos como tentativa de elidir a prática criminosa do apelante, de caráter discriminatório e ofensivo à dignidade da pessoa humana, vitimizando duplamente a ofendida, conduta essa que apenas perpetua a violência de gênero, combatida tanto em nosso ordenamento jurídico, como internacionalmente, por meio de tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – ONU, referente ao alcance da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida, neste ponto, a manutenção da sentença monocrática.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.